Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-87.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024323-87.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[EVAIR APARECIDO SILVA - CPF: 550.886.868-20 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), EVAIR APARECIDO SILVA - CPF: 550.886.868-20 (APELADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:

POR
MAIORIA
,
PROVEU
O
RECURSO
DO BANCO E
JULGOU

PREJUDICADO
O DE
EVAIR
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA

PELO
2º VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
),
VENCIDO
O RELATOR, QUE
PROVEU
O DE
EVAIR
E
PROVEU

PARCIALMENTE
O DO BANCO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Recursos de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Cartão de Crédito Consignado. Contrato Celebrado com envio de Valores à Conta do Consumidor. Transcurso de Longo Período sem Impugnação. Legitimidade da Contratação.
Recurso Provido

e Outro Prejudicado
.

I.
Caso em Exame

1. Ação ajuizada por consumidor visando declarar a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não reconhecido, com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarou nulas cláusulas relativas à RMC, converteu o contrato em empréstimo consignado comum e determinou a restituição simples, sem danos morais. Ambas as partes apelaram: o consumidor, pelos danos morais e honorários; o Banco, pela improcedência total dos pedidos.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato; (
ii
) estabelecer se há elementos para a condenação do Banco ao pagamento de danos morais e à restituição de valores descontados.

III.
Razões de Decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado ficou comprovada por meio de documentos juntados pelo Banco, incluindo proposta de adesão assinada, comprovantes de TED e faturas, demonstrando o envio de valores à conta do consumidor.

4. Não há prova de vício de consentimento, tampouco de que o consumidor desconhecesse as condições contratadas, especialmente porque os descontos ocorreram por mais de sete anos sem qualquer impugnação.

5. A conduta do consumidor configura
venire
contra
factum

proprium
, sendo incabível alegar desconhecimento ou irregularidade contratual após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período.

6. Não se verificam falha na prestação do serviço, cobrança indevida, nem ofensa a direito da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais ou a repetição do indébito.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto ao desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco provido e do Autor prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos que evidenciem a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados. 2. A inexistência de impugnação por longo período, aliada à utilização dos valores creditados, afasta a configuração de vício de consentimento e impede a alegação de nulidade contratual. 3. Não se configura dano moral nem cobrança indevida quando demonstrada a regularidade do contrato e dos descontos efetuados com base em cláusulas previamente aceitas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, 86, § único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃ
O BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVAIR APARECIDO SILVA
e pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, registrada sob o nº
1024323-87.2024.8.11.0015
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 299272860
) reconheceu a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por entender que a modalidade, com descontos mensais do valor mínimo da fatura, colocava a consumidora em desvantagem excessiva e criava uma dívida perpétua. O dispositivo declarou a nulidade das cláusulas que permitiam tal prática, converteu o negócio jurídico em empréstimo consignado, determinando a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação, com o abatimento dos valores já pagos. Condenou, ainda, a instituição financeira a restituir de forma simples os valores eventualmente cobrados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por considerar a situação um mero dissabor. Por fim, estabeleceu a sucumbência recíproca, com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos em 50% para cada parte.

Inconformada, a parte autora,
EVAIR APARECIDO SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (
ID. 299272871
). Sustenta que a sentença se equivocou ao não condenar o réu ao pagamento de danos morais, pois a conduta da instituição financeira ultrapassou o mero aborrecimento, configurando violação da boa-fé objetiva ao ludibriar a consumidora, o que ofende sua dignidade. Aduz que também houve erro na fixação dos honorários sucumbenciais de forma recíproca, alegando que decaiu de parte mínima de seus pedidos, devendo o banco arcar integralmente com o ônus. Postula, ainda, que a base de cálculo dos honorários seja o valor atualizado da causa, e não o valor da condenação, que considera irrisório. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e, unicamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
também apresentou Recurso de Apelação (
ID. 299272876
). Alega a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora teve plena ciência do produto adquirido, um cartão de crédito consignado, conforme expressamente indicado na proposta de adesão por ela assinada. Argumenta que não houve falha no dever de informação e que a autora utilizou o crédito por meio de saques, o que demonstraria seu consentimento com a modalidade contratada. Sustenta a impossibilidade de conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado, por se tratar de produtos com naturezas e margens consignáveis distintas. Defende a inexistência de dano material a ser restituído, uma vez que as cobranças decorreram de exercício regular de direito. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para que a restituição seja na forma simples e que haja a compensação com os valores disponibilizados à autora. Por fim, requer que eventual condenação seja corrigida exclusivamente pela Taxa Selic. Postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Conforme certidão (
ID. 299272881
), decorreu o prazo legal sem que as partes apresentassem contrarrazões aos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelações em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem. O recurso do consumidor comporta provimento integral,
enquanto que
o do banco apenas parcial.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, em consonância com o art. 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Nesse viés, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor; ou seja, não houve a utilização do suposto cartão na sua modalidade genuína.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Além disso, também deve ser considerado que, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil, “
nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
” de modo que, conforme tem entendido a jurisprudência, “
[...] não importa o nome jurídico dado ao contrato, mas sim o efetivo e real objeto dele [...]
”, que, no presente caso, é o empréstimo pessoal consignado (TJ-SP - Apelação Cível: 10005905420208260229 Hortolândia, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 23/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024).

De outro lado
, não pode ser desconsiderado que, no caso dos autos, fica evidente a abusividade perpetrada pela instituição financeira, visto que as faturas apresentadas demonstram que a maior parte do valor descontado do benefício previdenciário do consumidor era auferida pela instituição financeiro como “Encargos” ao invés de abater o saldo devedor, mesmo sem qualquer previsão contratual nesse sentido.

Assim, deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada a validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC, tal como já fixado na sentença.

Nessa linha, em relação ao pedido da do banco apelante, para que haja a compensação de valores, entendo que deve ser acolhido, conforme detalhado no parágrafo anterior. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, inclusive pelos extratos bancários juntados na inicial, a consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

Outrossim, acolhendo um dos pedidos recursais feitos pelo banco, no caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo IPCA a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Em que pese em outras situações de mera cobrança indevida eu já tenha me manifestado de forma desfavorável aos danos morais, neste caso específico,
considerando se tratar de parte consumidora idosa, aposentada
, tenho que o fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Nesse sentido, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda em relação à indenização por danos morais, os valores devem ser corrigidos pelo IPCA a partir da data deste julgado (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Em relação aos honorários, tenho que o pedido feito na apelação da parte consumidora também merece provimento. Isso porque, conforme dispõe o §8º do art. 85 do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, o magistrado fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

No caso dos autos, a parte demonstra que o valor dos honorários, ao final do processo, corresponderá a montante bastante reduzido, visto os valores discutidos pelo consumidor. Assim, viável é a fixação dos honorários de forma equitativa.

Ante todo exposto
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para:

1) Determinar que, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado [“compensação”]
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC;

1.1) Determinar que, no caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo IPCA a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil; e

2) Condenar a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deve ser corrigido pelo IPCA a partir da data deste julgado (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Em razão do parcial provimento do recurso do consumidor e a parcial procedência da ação, com sua sucumbência mínima, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base no art. 86, § único, do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 8º, do CPC, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o A
utor
Evair Aparecido Silva

alegou que constatou a existência de descontos mensais no seu benefício previdenciário sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado, operação que afirma jamais ter contratado.

Sob tais alegações
, requereu a declaração de nulidade do contrato n.
97-826472918/17
, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no montante de R$
2
0.000,00
(
vinte
mil reais)
.

Ao sentenciar o feito, o Juiz
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade das cláusulas contratuais que permitiam o desconto contínuo do valor mínimo da fatura de cartão de crédito com reserva de margem consignável diretamente do benefício
previdenciário do Autor, e determinou a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Além disso, o
Julgador
condenou o Banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, a serem apurados em sede de liquidação, com possibilidade de compensação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente a comprovação de abalo concreto aos direitos de personalidade do Autor.

Por fim, as custas processuais foram rateadas em 50% para cada parte, e o
Banco
Requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor da condenação, observada a proporcionalidade da sucumbência.

Inconformad
as, ambas as partes interpuseram
R
ecurso de
A
pelação. O Autor, inconformado com o indeferimento do pedido de danos morais e com a divisão dos honorários sucumbenciais, pleiteou a reforma parcial da sentença para condenar o Banco ao pagamento de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
a título de danos morais, além da fixação integral dos honorários em desfavor do
R
éu, com base no valor atualizado da causa.

Já o Banco, por sua vez, interpôs
A
pelação para reformar a sentença em sua integralidade, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito com RMC, a legalidade dos descontos realizados, e pugnando pela improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor, inclusive quanto à restituição de valores e à conversão contratual.

Na sessão passada, o
eminente Relator,
Des
.
Sebastião Barbosa Farias
,
deu provimento ao
R
ecurso interposto pelo consumidor e concedeu parcial provimento ao
Apelo
da instituição financeira, nos seguintes termos:

(...)
Ante todo exposto
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para:

1) Determinar que, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado [“compensação”]
) tem de ser restituído à parte consumidora
de
forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC;

1.1) Determinar que, no caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo IPCA a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil; e

2) Condenar a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deve ser corrigido pelo IPCA a partir da data deste julgado (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), respeitando-se, ainda, o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Em razão do parcial provimento do recurso do consumidor e a parcial procedência da ação, com sua sucumbência mínima, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base
no art. 86, § único, do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 8º, do CPC, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00.
(...)

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender,
o Banco apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico,
e
não h
á
nos autos qualquer prova efetiva de que o Apelado desconhecia as condições pactuadas.

Com efeito,
o
Banco
Apelante
instruiu a contestação com cópia d
a “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
, faturas, extratos e comprovante de TED no
s
valor
es
de R$
4.800,63 e R$ 147,91
, depositado
s
na conta indicada
pelo Autor
.

Assim, não há falar que
o
Apelada aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento colacionado consta
m
informações claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de
consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato foi celebrado em
201
7

e
depois de
7
(
sete
) anos, o Apelado ajuizou a demanda,
protocolada em
12
/
10
/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de o Recorrido ter aguardado o decurso de tanto tempo (
7
anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS
CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou
empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Logo, o Recurso interposto pelo Banco comporta provimento, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,

dou provimento ao Apelo interposto pelo
Banco B
NP
Paribas Brasil S.A
.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência,
julgo prejudicado o Recurso de
Evair Aparecido Silva
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o consumidor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto d
a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EVAIR APARECIDO SILVA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO CONSUMIDOR, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOLGA, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025